Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731283-28.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALBERG PINTO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DF D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VALBERG PINTO DA SILVA contra a seguinte decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA: “O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A concessão da assistência judiciária gratuita visa promover o acesso à Justiça para aqueles que não possuam meios para sustentar o custo de uma ação judicial sem prejuízo de seu próprio sustento. Regulamentando o preceito constitucional, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015 estabelece que o "juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". No presente caso, após determinação de comprovação da hipossuficiência, a parte requerente juntou documentos comprobatórios de sua remuneração mensal. O que se observa, contudo, é que os rendimentos líquidos da parte autora ultrapassam R$ 6.695,00 mensais líquidos, valor que ultrapassa o salário mínimo nacional em mais de 5 (cinco) vezes. Tal valor, ademais, ultrapassa por larga margem o patamar mínimo para incidência de alíquota máxima da tabela de IRPF estabelecida pela União. É imperativo observar que o aparato judicial possui um custo elevado, sendo que a razão de ser da gratuidade de justiça é justamente isentar aqueles com piores condições financeiras para custear o funcionamento do Poder Judiciário. A concessão de tal benefício indiscriminadamente, sem atentar para a real intenção do legislador, acaba por diluir tais custos no orçamento geral da União, sobrecarregando o contribuinte brasileiro, contribuinte de impostos, tributos estes que são a fonte universal de numerário para custeio da máquina pública. Assim sendo, ante a renda razoável ostentada pela parte autora - que ultrapassa consideravelmente a média nacional -, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte requerente para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.” O Impetrante sustenta que a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita nos Embargos à Execução 0717500-57.2023.8.07.0003 é manifestamente ilegal e teratológica, ante a comprovação de que não possui condições para arcar com as custas processuais, conforme declaração apresentada. Afirma que interpôs a agravo de instrumento contra essa decisão, porém o recurso foi protocolizado equivocadamente nos autos principais. Salienta que a sua advogada se acidentou gravemente no curso do processo e por essa razão requereu a devolução do prazo recursal, o que todavia foi indeferido. Requer o deferimento de liminar para assegurar a gratuidade de justiça no Processo 0717500- 57.2023.8.07.0003. É o relatório. Decido. Não cabe mandado de segurança contra “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, conforme prescreve o artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo recursal e por isso não é admitido quando a decisão judicial impugnada comporta ataque recursal próprio e eficaz. Reza, a propósito, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” É o que se verifica na espécie, pois a decisão que indefere a gratuidade de justiça desafia agravo de instrumento ao qual podeser atribuído efeito suspensivo, consoante a inteligência dos artigos 1.015, inciso V, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” A viabilidade processual de interposição de agravo de instrumento dotado de efeito suspensivo, ope legis ou ope judicis, torna totalmente inadmissível a impetração de mandado de segurança. Na explanação de Cássio Scarpinella Bueno: “Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a ed., Saraiva, p. 36)” Conclui-se, assim, que o mandado de segurança não pode ser admitido para suprir o mandado de segurança interposto intempestivamente. Ainda que assim não fosse, a a decisão judicial impugnada não padece de ilegalidade e por isso também não se expõe, sob essa perspectiva jurídica, a mandado de segurança. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. E não é portador de ilegalidade manifesta pronunciamento judicial que, devidamente motivado, indefere a gratuidade de justiça. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, consoante ilustra a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, hipóteses não configuradas na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38579 ED-AgR, Pleno, rel. Min. André Mendonça, DJe 14/03/2023)” Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator